Tribunal: TJDFT
Processo: 0728828-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728828-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que em sede de antecipação da tutela recursal, se defira liminarmente o pedido de reserva de honorários; A decisão impugnada foi assim lançada: Na petição de ID no 97897413, há pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. Intimados, os autores concordam com o pedido (ID no 97897413). Decido. Analisando o pedido, verifico que os honorários contratuais decorrem de atuação dos patronos nos autos de processos diversos. Assim, não decorrendo o crédito de atuação nestes autos, não há executividade nos contratos que justifique a constrição dos valores. O pagamento direto previsto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 não se estende a quaisquer verbas honorárias pactuadas pelo mandante, mas sim àquelas decorrentes da atuação no processo em que pleiteadas. Pelo exposto, indefiro o pedido de ID no 97897413. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0747487-55.2020.8.07.0000 (ID no 97419277). I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito Em princípio, a reserva de honorários em determinado processo é perfeitamente possível e legal, desde que manejado o devido processo legal, qual seja, a execução de título judicial ou extrajudicial em curso a partir de um processo específico, no qual houve sucumbência ou contratação de honorários. A forma pretendida pelo agravante não obedece ao devido processo legal, como bem observou o Juiz de origem, porquanto não restou claro o liame ou pertinência objetiva com a lide que fora discutida em face da qual, hoje já formou coisa julgada. INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência a plausibilidade do direito invocado. Dispenso informações. Intime-se o agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021